Tribunal: TJMT
Processo: 0008662-61.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0008662-61.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIKYS ANDRE FERREIRA DEONEL - CPF: 056.009.761-19 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALMEJADA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESACERTO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA.
VÍCIO EM DROGAS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

1.

Havendo comprovação inequívoca de que o embargante trazia consigo, no interior da unidade prisional em que cumpre pena, 191,2g de substância análoga a maconha com propósito econômico, consistente em quitar uma dívida antes do seu recolhimento ao cárcere, não há como
desclassificar a conduta ilícita para o delito de porte visando a consumo próprio (art. 28 da Lei no. 11.343/2006).

2.
O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois nada impede que o indivíduo consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou, como na hipótese, visando quitar um débito assumido antes do encarceramento, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância, o Juízo de origem entendeu que
Elikys André Ferreira Deonel
agiu sob coação moral irresistível e o
absolveu
da imputação de
Tráfico de Entorpecentes Majorado
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no. 11.343/2006).

Inconformado, o
Ministério Público
apelou para alcançar a
condenação
, seja por não existirem provas da excludente de culpabilidade que embasou a sentença absolutória, seja porque, sob a sua óptica, o conjunto probatório conta com elementos suficientes de materialidade e a autoria do delito
(ID. 27938966 a 27938967).

Ao apreciar o recurso, a Primeira Câmara Criminal, por maioria, deu
provimento
ao apelo e impôs ao acusado a pena de
7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão em regime fechado, bem como o pagamento de 747 dias-multa
(ID 65444454).

É justamente em face desse aresto que o acusado/embargante interpôs estes
Embargos Infringentes
, a fim de que
prevaleça o voto vencido
, da lavra do Exmo. Des.
Paulo da Cunha
, que
desproveu
o recurso ministerial e, de ofício,
desclassificou
a conduta para o crime de
Porte de Entorpecentes Visando a Consumo Próprio
(art. 28 da Lei no. 13.343/2006), fixando a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 meses.

Em linhas gerais, sustenta que “havendo dúvida razoável quanto à destinação da droga e
estando a declaração do réu, de que é usuário de maconha desde os 14 (quatorze) anos, em harmonia com o depoimento judicial do agente prisional Rogério Paulo,

impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
[para que] seja desclassificada a imputação penal descrita na denúncia para os limites do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006” (ID 69787481).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 75736462).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 5 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021